Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710594-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 16964044): APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. I - O e. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente será do comprador quando houver a imissão na posse do imóvel, com a ciência inequívoca do condomínio. II – A vendedora-ré não comprovou a imissão na posse do comprador, portanto, permanece responsável pelas despesas condominiais. III – Sobre as taxas condominiais inadimplidas é devida a multa cobrada de 2% sobre o débito, art. 1.336, § 1o, do CC. IV – Apelação das autoras provida. Apelação da ré desprovida. A recorrente aponta violação ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.345.331/RS, sob o argumento de que tanto o comprador quanto o vendedor podem ser responsabilizados pelo pagamento das taxas condominiais. Pede, ainda, para que os autos permaneçam suspensos até que haja o julgamento definitivo do IRDR no 14 por este TJDFT. É o relatório. Passo à análise do recurso. De início, consigna-se que o requerimento de suspensão não merece ser acolhido, pois, superada a competência deste Tribunal de origem com o julgamento da apelação e dos embargos declaratórios, o recurso constitucional ora manejado, nos termos do artigo 1.030 do CPC, deve observância à tese estabilizada pela Corte Superior atinente ao assunto versado neste feito. No tocante ao mérito do apelo especial, tem-se que o acórdão prolatado pela Sexta Turma Cível encontra-se em conformidade com a tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.345.331/RS, Tema 886 da lista dos recursos repetitivos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014